Tribunal: CARF
Processo: 12466.720589/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720589/2020-20
RESOLUÇÃO
3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORIMPEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votaram
pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

Fl. 9230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão no 109-007.252,
proferido pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
maioria de votos, julgou improcedentes as impugnações, mantendo a integralidade do
lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido cm a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Exercício: 2017, 2018, 2019
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO DAS
MERCADORIAS. CONVERSÃO EM MULTA.
A ocultação do real adquirente mediante a interposição fraudulenta de terceiros em
operação de importação é definida como dano ao Erário, punível com a pena de
perdimento das mercadorias, convertida em multa em montante igual ao valor aduaneiro
no caso de não localização, revenda ou consumo das mercadorias objetos da importação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTA SUBSTITUTIVA DO
PERDIMENTO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO.
Responde pela multa substitutiva do perdimento de mercadorias, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie.
IMPORTAÇÃO.
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstrado o interesse comum de pessoas ou empresas que atuam de forma planejada,
concatenada e continuada na realização de sucessivas importações praticando simulação
e interposição mediante fraude, resta caracterizada de fato a existência de grupo
econômico irregular e todos respondem pela totalidade do crédito tributário de forma
solidária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DRJ. JULGAMENTO. DECISÕES. APRECIAÇÃO DA PROVA.
JULGADOR. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA.
No âmbito das Delegacias de Julgamento da Receita Federal (DRJ) não há relação de
interdependência de um processo a outro ou qualquer vinculação das decisões proferidas
pela autoridade julgadora, nem dentro da TURMA nem fora da TURMA, posto que na
apreciação da prova a autoridade julgadora formará a sua convicção de forma livre e
motivada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 9231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
3
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração formalizando a exigência da multa
equivalente ao valor aduaneiro prevista no art. 23, inciso V do Decreto-Lei no
1.455/1976 no valor de R$23.267.831,67, pela ocultação do sujeito passivo ou do
real adquirente mediante fraude e simulação nas importações de produtos da
marca SANTA LOLLA, no período de junho/2017 a fevereiro/2019.
O auto de infração foi lavrado em desfavor da empresa ORIMPEX IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - CNPJ 02.310.933/0001-00, doravante identificada como
ORIMPEX, em solidariedade com as empresas ZOT ALLIANCE IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
- CNPJ 36.007.573/0001-94, doravante ZOT, ALIC
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ 71.976.518/0003-75, doravante ALIC,
LODISA LOGISTICA E DISTRIBUICAO S.A - CNPJ 05.934.122/0001-79, doravante
LODISA, RVF FRANQUIAS LTDA - CNPJ 21.978.500/0001-72, doravante RVF, ARA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ 21.286.866/0001-80,
doravante ARA e TEC IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ
03.095.465/0001-61, doravante TEC IMPORTS.
As empresas foram autuadas na qualidade de:
- Importador Ostensivo: ORIMPEX
- Reais Adquirentes: ZOT, LODISA, ALIC –
- Demais Sujeitos Passivos Solidários: RVF, ARA e TEC IMPORTS
Informa a autoridade fiscal que o procedimento foi motivado por irregularidades
verificadas em operações realizadas pelas empresas acima, pela prática de
ocultação do sujeito passivo ou do real adquirente mediante fraude e simulação
nas importações de produtos da marca SANTA LOLLA.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 372 a 480, em fiscalização empreendida junto
aos contribuintes acima identificados, o Auditor Fiscal autuante verificou que:
DA MARCA REGISTRADA SANTA LOLLA
- SANTA LOLLA é uma marca registrada conhecida nacionalmente tendo como
foco principal o mercado de bolsas e calçados femininos. Ao todo são cerca de
170 franquias espalhadas de norte a sul do País, inclusive uma no Paraguai,
conforme informação do sítio www.santalolla.com.br. A marca está registrada em
nome da empresa ARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
21.286.866/0001-80, conforme informações do sítio do INPI na internet às fls.
323/323. A ARA é uma “HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS”, com
participação societária em diversas empresas, seus sócios são RUBENS JOAO
MARTINEZ JUNIOR, CPF 125.142.748-00, FABIO MARTINEZ, CPF 261.375.488-56 e
VANESSA MARTINEZ, CPF 250.663.708-70, os irmãos citados no sítio
www.santalolla.com.br.
DAS EMPRESAS
Fl. 9232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
4
No decorrer da ação fiscal, foram identificados dois grupos econômicos: o grupo
SANTA LOLLA e o grupo TEC IMPORTS. As empresas de cada grupo constam da
tabela abaixo.

Grupo SANTA LOLLA
A empresa ARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, doravante apenas
ARA, é detentora da marca SANTA LOLLA e encabeça um grupo de empresas
criado para levar os produtos da marca até seus consumidores finais. Dentre essas
empresas estão ZOT, ALIC e RVF.
A ARA detém 99% do capital da RVF FRANQUIAS, e detinha 50% da ZOT até
01/11/2019, poucos meses depois de tomar conhecimento da ação fiscal. De
qualquer forma, no período fiscalizado a ARA possuía 50% do capital da ZOT.
O titular da outra metade do capital social da ZOT, no período fiscalizado, era o sr.
HÉLIO FONTOLAN JÚNIOR – CPF 009.427.168-25. Ele agora detém 100% do capital
social pois a empresa ARA se retirou do quadro societário após tomar
conhecimento da ação fiscal.
Diversas notícias divulgadas na Internet, inclusive no sítio do STF1, informam que
o sr. HÉLIO FONTOLAN JÚNIOR foi condenado a 14 anos de prisão por crimes de
evasão de divisas, lavagem de dinheiro, descaminho e formação de quadrilha.
O sr. HÉLIO FONTOLAN JÚNIOR já integrou o quadro societário e é o marido da
detentora de 100% do capital da ALIC: LICIA MARIS FAJARDO FONTOLAN – CPF
205.358.538-23. Portanto as empresas ARA, RVF, ZOT e ALIC são todas vinculadas
direta ou indiretamente.
A ARA licenciou a RVF a explorar economicamente a marca. A RVF firmou acordos
com ORIMPEX, TEC IMPORTS e DORTE para importação e LODISA, ALIC e ZOT para
distribuição. A RVF também é responsável por gerenciar os pedidos das lojas
autorizadas (lojas franqueadas, lojas multimarcas e lojas e-commerce) e repassar
para as importadoras/distribuidoras.
Além de participarem diretamente na distribuição, ALIC e ZOT são responsáveis
também pela importação dos produtos. A ORIMPEX recebeu adiantamentos de
ambas para realizar as importações em nome próprio, ocultando as duas
Fl. 9233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
5
empresas. Ou seja, as empresas do grupo SANTA LOLLA participam em todas as
etapas do processo de importação/distribuição dos produtos.
Grupo TEC IMPORTS
Por outro lado, o grupo TEC IMPORTS é liderado pelos sócios VALDIR SILVIO
PIZANI - CPF 695.481.378-87 e VAGNER FREDERICO – CPF 012.858.768-73 ambos
com 50% de participação nas importadoras TEC IMPORTS e ORIMPEX, localizadas
no mesmo endereço. Eles também são diretores da CEA - CENTRAL ESTRUTURADA
DE ARMAZENAGEM S/A, antiga TEC IMPORTS ARMAZENAGEM E LOGISTICA S.A,
além disso a TEC IMPORTS detém 66% da empresa de logística.
A LODISA foi constituída na forma de sociedade anônima, mas consta nos dados
cadastrais na RFB que essa empresa tem como um de seus diretores VALDIR
FREDERICO que é irmão, segundo o cadastro da RFB, de VAGNER FREDERICO sócio
de TEC IMPORTS e ORIMPEX. E por fim, a importadora DORTE tem como sócias
ENI LOPES DA SILVA – CPF 030.111.858-24 e MARCIA DE SOUZA REGO – CPF
174.312.758-89 que, conforme declaração de IRPF entregue pelas contribuintes à
RFB, são esposas respectivamente de VALDIR SILVIO PIZANI e VAGNER FREDERICO
donos das importadoras TEC IMPORTS e ORIMPEX.
O nome de casada de Márcia inclui o sobrenome “FREDERICO”, como consta no
contrato de aluguel apresentado pela DORTE às fls. 324/327. Assim como no
nome de casada de ENI inclui o sobrenome “PIZANI”, conforme declaração IRPF.
Portanto as empresas TEC IMPORTS, ORIMPEX, DORTE e LODISA são todas
vinculadas direta ou indiretamente.
As importadoras TEC IMPORTS, ORIMPEX e DORTE atuaram na importação de
produtos da marca SANTA LOLLA em períodos distintos, numa espécie de
revezamento.
As empresas dos dois grupos tem sede ou filial no mesmo condomínio industrial
em Serra/ES. Sendo que as empresas ZOT, ALIC, LODISA e DORTE alugam salas da
empresa de logística CEA, integrante do grupo TEC IMPORTS.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 20/03/2023 e
apresentou o Recurso Voluntário em 19/04/2023, pelo qual pediu o integral provimento para que
seja parcialmente reformada a decisão recorrida, o que fez com os mesmos argumentos da peça
de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 9234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
6

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto deste litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, tendo em vista a conclusão de
ocultação do sujeito passivo ou do real adquirente mediante fraude e simulação nas importações
de produtos da marca SANTA LOLLA, no período de junho/2017 a fevereiro/2019.
O lançamento de ofício teve por fundamento legal o art. 23, inciso V do Decreto-Lei
no 1.455/1976, que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
A DRJ de origem manteve a pena de perdimento com fulcro no § 2o, do art. 23, do
Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, por considerar a configuração de dano ao Erário, em
Fl. 9235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
7
decorrência da presunção de interposição fraudulenta nas operações de importação objeto deste
litígio.
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 9236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
8
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro.
Fl. 9237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
9
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira da multa aplicada no
lançamento de ofício objeto do presente litígio.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 9238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
10
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Por sua vez, o último Despacho de Encaminhamento que consta nestes autos foi
proferido no dia 25/10/2021 (fls. 9229), conforme abaixo:

Em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF, consta que
somente em 21/01/2025 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio.
Vejamos:
Fl. 9239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
11

Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na
forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei
9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 9240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
12
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira da multa aplicada no lançamento de ofício objeto do
presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
Fl. 9241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
13
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
Fl. 9242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
14
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
quase quatro anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Fl. 9243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
15
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (real adquirente) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
Fl. 9244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.172 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720589/2020-20
16
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 9245
DF CARF MF
Original